Tribunal: TJDFT
Processo: 0708212-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ALIENAÇÃO MENTAL COMPROVADA POR PERÍCIA. CONVERSÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, salvo nas hipóteses de incapacidade decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição.
II. Demonstrado, por meio de prova pericial, que ao tempo da aposentadoria por invalidez permanente a servidora estava acometida por doença que acarretou a sua “incapacidade mental”, deve ser reconhecido o seu direito subjetivo a proventos integrais, nos termos do artigo 18. § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
III. Não caracteriza ato ilícito e, por via de consequência, não induz dever de indenização por danos morais e materiais, a instauração e o desenvolvimento de processo administrativo em conformidade com os parâmetros legais.
IV. Remessa necessária, apelação principal e apelação adesiva desprovidas.